Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. ACIDENTE CAUSADO POR PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL. QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O patrocínio da causa pela Curadoria Especial não acarreta a automática concessão da gratuidade de justiça em benefício do substituído revel citado por edital, porquanto a atuação da Defensoria Pública decorre de imposição legal (art. 72, inciso II, do CPC) e não da hipossuficiência da parte.
2. In casu, ante a ausência de elementos probatórios a respeito da capacidade econômico-financeira do revel, incabível a gratuidade de justiça.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 nos casos em que a Fazenda Pública propõe ação reparatória em desfavor de particular, em razão do princípio da isonomia. Não se revela fulminada a pretensão do Distrito Federal, pois a presente demanda foi proposta antes de transcorrido o aludido termo,
4. Recurso conhecido e desprovido.